Tribunal: TJDFT
Processo: 0713233-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 1009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito da preliminar de falta de interesse recursal apresentada em sede de contrarrazões (ID 25871510). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se.